Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
3. Isso porque foi explicitado que, nos termos do art. 47 do CDC, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Dessa forma, a melhor interpretação é de que, em decorrência do atraso na entrega de imóvel, deve ser aplicada a multa de 2% sobre o valor do imóvel e os juros moratórios mensais de 1% ao mês sobre o valor do bem.
4. Ainda foi explicitado no acórdão que, na Reclamação 0703946-69.2019.8.07.9000, foi decidido que a decisão no Recurso do processo 0730627-04, que aplica penalidade semelhante, está coerente com a orientação da Corte Superior. Dessa forma, possível a cumulação de condenação em multa e juros mensais pelo atraso.
5. A decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.